Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. CARÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O agravante é proprietário de 1/8 (um oitavo) da cota-parte relativa à embarcação indicada nos autos (lancha MAGNA 278c) e, por motivos de alegada resistência injustificada ao seu direito de propriedade pela sociedade empresária contratada para realizar a administração da embarcação, ora agravada, requer a concessão da antecipação dos efeitos de tutela a fim de que lhe seja garantido o direito de uso sobre o bem móvel objeto da insurgência, até julgamento final da demanda.

3. Não está evidenciada a probabilidade do direito, haja vista, a despeito de os documentos trazidos aos autos da ação de conhecimento indicarem que o agravante efetivamente é proprietário de 1/8 (um oitavo) da cota-parte relativa à embarcação discriminada na inicial, não é possível aferir, sem a devida dilação probatória, se efetivamente estaria ocorrendo uma resistência injustificada ao seu direito de propriedade pela sociedade empresária contratada para realizar a administração da embarcação, ora agravada, sobretudo por não estarem suficientemente esclarecidas as razões da alegada recusa, tampouco as condições para uso da lancha.

4. Registre-se que não foi juntando aos autos o contrato referente aos serviços de administração da embarcação, o que impossibilita a aferição das obrigações recíprocas anuídas pelas partes. De todo modo, o próprio agravante admite que não estão quitadas as taxas de administração, conjuntura que obsta o respectivo uso da embarcação, ante o inadimplemento da obrigação assumida.

4. A alegada urgência para concessão da antecipação dos efeitos da tutela não foi evidenciada, pois não se afigura urgência ou qualquer risco de perecimento de direito na pretensão vinculada no processo, consubstanciado em pleito de uso de embarcação. Acrescente-se que, no caso em questão, o suposto ato ilícito remonta, consoante assertiva do agravante, a 2018 – ano da celebração do contrato particular de compra e venda de cota de participação de sociedade em embarcação –, o que corrobora a ausência de urgência para autorizar a concessão da antecipação de tutela postulada.

5. Recurso conhecido e desprovido.